Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. DIFAMAÇÃO. ART. 215 DO CPM. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA. NULIDADE DE PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. AFASTADA
I – Valendo-se o réu do cargo no Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – CBMDF, da ativa, para participar de reunião com candidatos que almejavam ser convocados para o curso de formação de Soldados do referido Corpo Militar, ocasião em que proferiu palavras ofensivas ao então comandante do CBMDF, está configurada a competência da Justiça Militar.
II – A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores em ambiente público é válida como prova no processo penal, independentemente de autorização judicial, não havendo que se falar em conversa de foro íntimo e particular.
III – Os Tribunais Superiores firmaram posicionamento no sentido de que a nulidade apenas será reconhecida se houver comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP.
IV – Evidenciado pela prova dos autos que o réu proferiu durante reunião em local público, palavras ofensivas à honra objetiva do então Comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, mantém-se a condenação nas penas do art. 215 do CPM.
V – Deve ser afastada a modulação negativa da personalidade quando os fundamentos utilizados para tanto são os valorados pelo legislador quando da tipificação da conduta criminosa, pois é o que ordinariamente ocorre em crimes dessa natureza, não se admitindo utilizar a mesma circunstância para efeito de exacerbação da pena.
VI – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.